Tribunal: TJSP
Processo: 0001335-19.2006.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR E DO MUNICÍPIO. Reconhecida responsabilidade solidária da Municipalidade e do loteador para a regularização de loteamento ilegalmente instalado. Recursos da pessoa política e da sociedade empresária loteadora. Reexame necessário. Preliminar ao conhecimento do apelo fazendário por indicada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR E DO MUNICÍPIO. Reconhecida responsabilidade solidária da Municipalidade e do loteador para a regularização de loteamento ilegalmente instalado. Recursos da pessoa política e da sociedade empresária loteadora. Reexame necessário. Preliminar ao conhecimento do apelo fazendário por indicada intempestividade.
1.Reexame Necessário. Descabimento. Aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/65, que tão somente admite a remessa necessária em caso de carência ou improcedência do pedido.
2.Alegada intempestividade do recurso de apelação interposto pela Municipalidade. Acolhimento. Intimação da Fazenda Pública que se dera por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1o, CPC. Intimação do recorrente mediante Diário Oficial Eletrônico, em conformidade com o Comunicado Conjunto no 379/2016 da Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça desta e. Corte. Precedentes desta 11a Câmara de Direito Público. Interposição recursal que não observou o disposto nos artigos 1.003, §5o e 183, §1o, ambos do Código Processual Civil. Recurso de Apelação do Município de Mongaguá não conhecido.
3.Nulidade da sentença. Inexistência. Princípio da fundamentação suficiente.
4.A responsabilidade pela regularização de loteamento, consoante a Lei Federal no 6.766/1979 pertence ao loteador, bem como ao Município. Envolvimento de interesses privados individuais e coletivos dos adquirentes além de interesses públicos urbanísticos. Loteador que não se desincumbiu de suas responsabilidades a culminar em desmembramento ilegal e descontrolado adensamento na região. Inconteste omissão da Administração Pública, ciente do parcelamento ilegal que se consolidou. Verificada a ocorrência de loteamento irregular, devem o loteador e a Municipalidade responder solidariamente pela regularização. Exegese do art. 30, inciso VIII e 182 da Constituição Federal e Lei Federal no 6.766/1979. Precedentes. Multa cominatória que não se apresenta desarrazoada ou desproporcional. Possibilidade de redução do valor da multa a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte. Inteligência do art. 537, §1o, I e II, do CPC. Entendimento sedimentado pelo col. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DA MUNICIPALIDADE E REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DO LOTEADOR DESPROVIDO.